Tribunal: TJES
Processo: 5003153-93.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-93.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY BORGES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003153-93.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MARLY BORGES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado (art. 46, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE. REFORMA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUANDO A INTENÇÃO ERA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1) Na inicial, MARLY BORGES alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) - Contrato nº 20219001006000070 000 - que afirma ter sido contratado com vício de consentimento, pois sua real intenção era um empréstimo consignado comum.

2) A sentença (ID 68825819) extinguiu o processo por complexidade.

3) A Recorrente (ID 70779613) apela, reafirmando o vício e a competência do Juizado, pedindo a procedência dos pedidos. O Recorrido (ID 71777615) pugna pela manutenção da sentença.

4) A sentença deve ser reformada. A controvérsia cinge-se ao vício de consentimento por falha no dever de informação, e não à autenticidade da assinatura. A matéria, portanto, é de direito e de prova documental, dispensando perícia e firmando a competência do Juizado Especial Cível. Procede-se ao julgamento do mérito, conforme art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

5) Compulsando os autos, verifico que o Recorrido não comprovou ter prestado informação clara à consumidora sobre a natureza do contrato (art. 6º, III e VIII, CDC). A alegação autoral de que pretendia um empréstimo consignado comum é verossímil, pois não há prova de que o cartão foi utilizado para compras. A imposição de modalidade contratual mais onerosa e diversa da pretendida configura prática abusiva (art. 39, IV, CDC).

6) DA CONVERSÃO DO CONTRATO E CÁLCULO DO INDÉBITO
. Diante do vício de consentimento, mas reconhecendo o proveito econômico obtido pela consumidora (crédito de R$ 1.155,00 - ID 55772788), a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado é a medida que melhor equilibra a relação contratual.

7) Para tanto, realiza-se o seguinte cálculo de liquidação: a)
Valor do Empréstimo
: R$ 1.155,00. b)
Taxa de Juros Aplicável
: Utiliza-se a taxa de juros média de mercado para operações de crédito consignado para beneficiários do INSS, vigente na data da contratação (maio/2021), que corresponde a
1,91% ao mês
(fonte: https://www.gov.br/inss/pt-br/noticias/novo-teto-de-juros-do-credito-consignado-de-1-68-ja-esta-em-vigor). c)
Cálculo da Parcela e Total da Dívida
: Utilizando o método da Tabela Price, o valor liberado (R$ 1.155,00) seria quitado em
26 parcelas mensais de R$ 56,12
. O montante total devido, portanto, seria de
R$ 1.459,12
(26 x R$ 56,12). d)
Valor Efetivamente Pago
: Conforme se extrai do Histórico de Créditos (ID 70779614), a Recorrente pagou, entre junho de 2021 e maio de 2025, o valor total de
R$ 2.502,80
. e)
Valor a ser Restituído
: Subtraindo-se o valor devido (R$ 1.459,12) do total pago (R$ 2.502,80), apura-se um indébito de
R$ 1.043,68
. Tal montante deve ser restituído em dobro, totalizando
R$ 2.087,36
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo engano justificável por parte da instituição financeira.

8) Além disso, o dano moral é
in re ipsa
, decorrente da prática abusiva e dos descontos indevidos sobre verba alimentar, o que ultrapassa o mero dissabor. Fixa-se a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9) Pelo exposto, VOTO por
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, para:

a)
DECLARAR
quitado o Contrato nº 20219001006000070 000, convertido em empréstimo consignado;

b)
CONDENAR
o Recorrido a restituir à Recorrente, em dobro, o valor de
R$ 2.087,36 (dois mil, oitenta e sete reais e trinta e seis centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

c)
DETERMINAR
a cessação definitiva dos descontos referentes ao contrato em tela no benefício da Recorrente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa;

d)
CONDENAR
o Recorrido a pagar
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Condeno o Recorrido em custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)